Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-52.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. LEGITIMIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. EMBRIAGUEZ. IMPUTABILIDADE. REGULARIDADE. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a manifestação idônea de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do resultado ou da intenção de execução.
2. A palavra da vítima, quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação.
3. A negativa isolada do acusado não prevalece diante do conjunto probatório consistente, formado por depoimentos convergentes das vítimas e testemunhas, além de registros formais da persecução penal.
4. Depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios.
5. A alegação de insuficiência probatória não procede quando os elementos são seguros e convergentes, o que dispensa outros meios de prova para a condenação.
6. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II).
7. Recurso conhecido e não provido.